Tribunal: TJMT
Processo: 1016883-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016883-27.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1006584-70.2017.811.0040 - COMARCA DE SORRISO
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SORRISO/MT
AGRAVADO: CEREALISTA GUOLO LTDA
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE SORRISO, em face de CEREALISTA GUOLO LTDA., contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1006584-70.2017.811.0040, que indeferiu o pedido de bloqueio via BacenJud e Renajud, em razão da declaração de calamidade pública decretada pelo Governo Federal – Decreto no 6/2020, por força da Pandemia do Covid-19, e determinou a manifestação do exequente para requerer o que de direito.
Aduz o Recorrente que não existe impedimento legal para a continuidade da Execução Fiscal nos termos requeridos, e que o Magistrado não pode paralisar o curso da execução fiscal de ofício, ignorando o disposto no artigo 151 do CTN e artigo 40 da Lei no. 6.830/80.
Registra, também, que é vedado ao juízo decidir por equidade, sendo descabida a aplicação do Decreto-Legislativo 6/2020, ignorando as normas básicas aplicáveis ao caso.
Afirma a presença do periculum in mora, considerando que a arrecadação fiscal é instrumento de manutenção do Recorrente, e a determinação de manifestação do recorrente sob pena de abandono de causa.
Punga, assim, pela atribuição de efeito ativo para determinar a penhora de bens via Bacenjud e Renajud, ou a atribuição de efeito suspensivo.
É o relato necessário.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de tutela antecipada recursal.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, no que se refere ao pedido de tutela recursal antecipada, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que o MM. Juiz do feito não determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, apenas deixou de decretar a penhora de bens via Sistema Bacenjud e Renajud momentaneamente, considerando a decretação de calamidade pública imposta pela Pandemia do Covid-19.
Com efeito, o MM. Juiz do feito somente ponderou a gravidade das medidas postuladas – constrição de dinheiro e veículos, a par do delicado momento econômico decorrente da Pandemia do Covid-19, mas não importando dizer que foi concedida moratória ou suspensão da exigibilidade tributária.
À luz dessas premissas, tenho que não é possível a atribuição do efeito ativo.
Com relação ao efeito suspensivo, revejo meu posicionamento anterior, considerando a determinação contida na decisão recorrida para que o Exequente/Agravante se manifeste sob pena de caracterização de abandono de causa, uma vez que está caracteriza risco ao resultado útil do Agravo.
Assim, RECEBO o recurso no seu duplo efeito.
Desse modo, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, tão somente, para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento.
Intime-se o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo legal.
Comunique-se o teor dessa decisão ao julgador singular.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora